Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-62.2024.8.14.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800385-62.2024.8.14.0080

APELANTE: JAMERSON DA SILVA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800385-62.2024.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO-PA

RECORRENTE: JAMERSON DA SILVA FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

[EMENTA]: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, VI, C/C ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu Jamerson da Silva Farias ao Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, alegando ausência de materialidade, insuficiência de indícios de autoria e falta de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) restam comprovados a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP; ii) há excludentes de ilicitude ou ausência de animus necandi a ensejar impronúncia ou desclassificação para lesão corporal; e iii) aplica-se o princípio in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP), bastando prova da materialidade (exame de corpo de delito, id. 120765683 e id. 28747897) e indícios de autoria (depoimentos da vítima, testemunhas e irmão do réu), sem necessidade de prova plena, em observância ao dever de motivação (CF, art. 93, IX).

4. Os depoimentos colhidos revelam versão controvertida: vítima relata agressão com faca, corte na orelha, esganadura e intenção homicida frustrada pela intervenção do irmão do réu; testemunhas confirmam violência e objeto cortante, afastando ausência cabal de animus necandi. Não há excludentes de plano.
5. Pleito de impronúncia e desclassificação rejeitados: dúvidas sobre animus necandi e iter criminis (frustrado por circunstâncias alheias) impõem submissão ao Tribunal do Júri (in dubio pro societate), vedado reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ). Manutenção da qualificadora (§ 2º, VI).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A pronúncia exige mera demonstração inequívoca de materialidade e indícios razoáveis de autoria (CPP, art. 413), aplicando-se o in dubio pro societate para submeter controvérsias fáticas e subjetivas (animus necandi) ao Tribunal do Júri, competente constitucionalmente, somente reformável por ausência de fumus boni iuris ou manifesta improcedência da acusação, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, VI, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.739.286/RS (2018); STJ, REsp 1.850.006/RS (2020); STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO (2022); TJRS, RSE 70082887316 (2019), RSE 70030748784 (2014), RSE 70071166029 (2017); TJMG, RSE 1.023.1040-25.4519001 (2018); TJPA, RSE 0015364-03.2018.8.14.0006 (2023).

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800385-62.2024.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO-PA

RECORRENTE: JAMERSON DA SILVA FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JAMERSON DA SILVA FARIAS
contra a decisão exarada pela
Vara Única da Comarca de Bonito-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Segundo relatou a Denúncia (id.28747902) que no dia

17/04/2024, o denunciado teria tentado ceifar a vida de sua companheira MARIA SILVIA TRINDADE DA SILVA, mediante golpes de faca e estrangulamento, sendo impedido pela intervenção de seu irmão Genilson da Silva Farias.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, §2º, VI, c/c art.14, II, todos do CPB e art.5º, II e 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006
.

Boletim de Ocorrência policial. (id.28747897)

Requerimento de Medida Protetiva. (id.28747897)

A Denúncia foi recebida em (id.28747903)

Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional. (id.28747908)

Citação do réu. (id.28747910)

Resposta à acusação. (id.28747927)

Termo de Audiência e alegações orais do Ministério Público. (id.28747952; 28747970)

Mídias de audiência. (id. 28747963-28747965; 28747971-28747973; )

Alegações finais da Defesa. (id.28747978)

Na
Sentença de Pronúncia (id.28747981),
o juízo pronunciou o réu
JAMERSON DA SILVA FARIAS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.28747994),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu, por ausência de materialidade delitiva; insuficiência de indícios de autoria e ausência de
ânimus necandi
;
2)
Desclassificação para Lesão Corporal.

Em
contrarrazões

(id.28747998),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.33073452
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.30639460),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JAMERSON DA SILVA FARIAS
contra a decisão exarada pela
Vara Única da Comarca de Bonito-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

A Defesa se insurge contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121,
§ 2º, VI
,
c/c art. 14, II, do CPB, sob a alegação de insuficiência probatória, ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria.

Afirma que a materialidade do fato não restou comprovada, muito embora o juízo tenha fundamentado no exame de corpo de delito acostado nos autos (id.120765683), tendo em vista que a ofendida não compareceu ao Centro de Perícia Renato Chaves para realização do exame, embora devidamente requisitada para tal procedimento, conforme certidão juntada nos autos e a prova testemunhal, por mais relevante que seja, não pode suprir a ausência do laudo pericial.

Alega ainda que não há provas da autoria delitiva, uma vez que a prova oral produzida é manifestamente conflitante e, em sua essência, afasta o dolo de matar. (
anismus necandi
)

Alternativamente requereu a desclassificação do crime narrado na denúncia para o crime de lesão corporal, tendo em vista ausência de laudo pericial.

DA IMPRONÚNCIA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Conforme se extrai dos autos, o recorrente
JAMERSON DA SILVA FARIAS
foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob a imputação de ter agredido a vítima MARIA SILVIA TRINDADE DA SILVA, causando-lhe ferimentos que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não resultaram em óbito.

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“No caso, a materialidade encontra respaldo em Exame de corpo de delito da vítima acostado no feito Id 120765683 - Pág. 15/16, suportado por declarações e testemunhos que lhe embasam como seguirão transcritos, assim não acolhida na oportunidade manifestação defensiva por ausência de prova de materialidade. Bem assim também se encontram presentes os necessários indícios de autoria visto declaração da vítima e testemunhos que expressam a autoria do crime. Confira-se relatos em instrução: Vítima Maria Silvia Trindade da Silva (mídia) que o que aconteceu é que mora no Bonito e ele chamou para ir morar com ele. Que queria ir embora e ele não deixava. Que morava lá com ele e a mãe dele e ele não deixava ir embora. Que ele empurrou a declarante na lama e roubou o ventilador da declarante e as roupas caras e pegou as coisas da declarante. Que ainda tentou matar a declarante, mas o irmão dele não deixou. Que o réu ficou puxando o braço e ele não soltava e não sabe o que ele queria fazer. Que não queria ir com ele e não soltava o braço e conseguiu sair correndo. Que ele estava com faca na mão correndo atras da declarante. Que o que ele fez foi cortar a orelha. Que acha que ele cortou porque estava sangrando. Que o pescoço ele triscou. Que pediu ajuda do irmão dele. Que a intervenção do irmão fez que não acontecesse algo mais grave. Que ele também bateu a cabeça da declarante porque ficou doendo 3 dias. Que acha que ele bateu com a mão. Que precisou atendimento médico, mas não ficou com defeito e só fez tratamento. Que o réu usou as mãos. Que ele não esganou e apertou o pescoço. Que ele apertou a declarante no chão e bateu e até perdeu o cordão. Que dias antes aconteceu que ele pegou e quebrou o celular da declarante. Que depois aconteceu isso que ele cortou a orelha da declarante e depois que pegaram ele por causa de outras coisas dele que ele fez. Que fez ocorrência porque ele cortou e quis matar também. Que perguntado se fez outras ocorrências respondeu que isso foi no mesmo dia. Que ele não queria que a declarante saísse e quis matar a declarante e não conseguiu porque o irmão dele ajudou. Que não sabe se ele usou álcool. Que ele estava limpando o açaizeiro e queria fugir, mas sabia que ele não ia deixar. Que fez exame e é tudo em decorrência das lesões. Que ele está preso e não ameaçou mais e não tem conversa nem intimidade com esse tipo de gente. Que nesse dia não tinha bebido e estava boazinha. Que nessa confusão que ele puxou o braço da declarante, a declarante não caiu e ficou muito feio e as pessoas deram parte e a polícia foi lá. Que perguntado se cortou a orelha respondeu que acha que ele quis cortar, mas não conseguiu cortar. Que ele estava com a faca, mas o irmão dele ajudava a declarante. Que perguntado se o réu disse que iria matar respondeu que ele falou que queria matar e acha que ele queria levar para uma casa, mas não sabe o que ele queria fazer. Que ele puxou o braço e queria levar não sei para onde. Que estavam só os dois. Que depois que o irmão dele chegou lá ele não falou mais nada.

Testemunha Genilson da Silva Farias (mídia) que é irmão do réu JAMERSON. Que o JAMERSON e a Maria Silvia moravam amigados por pouco tempo e a mãe do declarante que pediu para morarem com ela. Que eles moravam juntos no sítio da mãe do declarante e acredita que estavam juntos há uns 03 meses. Que sabe dizer que a relação era muito amigável. Que não presenciou eles utilizarem bebidas alcoólicas. Que no dia dos fatos estava tomando banho no igarapé com sua companheira Rosa. Que estava no igarapé e seu irmão tinha acabado de sair e disse ao declarante que iria deixar a Silvia de bicicleta na estrada. Que foi dizer ao seu irmão para ir de moto ao invés de bicicleta, mas quando se aproximou já via a casa. Que quando saiu do igarapé e se aproximou da casa de sua mãe ouviu a vítima gritando “JAMERSON”. Que seu irmão estava capinando ao lado da casa e ela estava do outro lado da casa. Que ele não havia levado ela e viu ele tentando conversar com ela e ela se afastando dele e ele tentando se aproximar. Que depois do grito dela de “NÃO JAMERSON” percebeu que ele estava rodeando a casa e ela se sair dele. Que ele não tinha arma na mão. Que ele tentava chegar mais próximo e ela estava com medo. Que perguntando com o que estava capinando respondeu que com enxada, mas que ele tinha deixado no chão. Que perguntado se apartou a briga e viu o réu cortando a orelha da vítima. Respondeu que ele correu do declarante e se aproximou e começou a entender. Que a vítima chegou perto de um pé de açaí e ela tentou se esquivar dele e ele correu e escorregou e ela conseguiu sair. Que ela estava quase seminu porque ela estava de vestido e na parte de cima estava coberto, mas na parte de baixo ela estava de calcinha e acha que ela se bateu ou levantou. Que quando seu irmão chegou próximo dela ele agarrou ela e foi quando o declarante correu para ajudá-la. Que o JAMERSOM tinha um objeto na mão e o declarante acertou um “pisão” no seu irmão e ele caiu e ela se levantou. Que o objeto que ele tinha era uma bainha de faca. Que bainha é um suporte de coloca o objeto cortante. Que perguntado se tinha lamina respondeu que não. Que entende que quando ela correu, ela bateu a orelha no açaizeiro porque seu irmão não cortou ela. Que o JAMERSON esganou um pouco ela, mas o declarante não deixou continuar. Que é verdade que ele esganou. Que ela escorregou e bateu a cabeça no açaizeiro. Que o declarante esganou e enforcou ele bastante e quase quebrou o braço dele e ele soltou ela. Que o JAMERSON veio para cima do declarante também. Que perguntado se sabe se o réu ingeriu bebida alcoólica respondeu que não porque antes ele estava no igarapé e ele estava muito consciente do que ele fez. Que ela estava muito nervosa e querendo sair do relacionamento. Que perguntado se sabe se o réu responde outros processos disse que ele perdeu a cabeça e cometeu pequenos furtos mas nunca violência. Que ouviu o réu dizer “NÃO VAI EMBORA EU TE AMO” e ela dizer “NÃO QUERO MAIS” e por descontrole do seu irmão JAMERSON ele foi com violência querendo agarrar ela e o declarante teve que intervir. Que não é verdade que o réu gritou que iria matá-la. Que ele disse que amava ela. Que no momento que o réu esganou a vítima o declarante já estava com ele no braço esganando ele e depois que o declarante interveio ele não fez mais. Que ela caiu 3 vezes e a primeira vez ela caiu próximo da casa da mãe e escorregou e segundo ela tentou correr atras da casa do cachorro e a terceira vez próximo do açaizeiro.

Testemunha Joana Francisca da Silva (mídia) que é mãe do réu. Que no dia dos fatos estava presente. Que estava na frente da sua casa e viu seu filho JAMERSON pegar uma enxada e fazer umas coroas por ali e a vítima estava deitada no quarto. Que ela levantou e chamou ele e ele disse que estava ocupado e continuou fazendo as corroas, que a vítima disse “tu não vem, vem logo”. Que ele jogou a enxada e foi, mas ela achou que ele se aborreceu e correu e escorregou na grama e a declarante olhou pra ela e o rosto estava sangrando na orelha e a declarante correu para buscar uma ajuda e na vizinha viu ela chegar atras onde estava a declarante e dizendo que estava sangrando e o JAMERSON fazendo isso. Que o que viu foi que ela escorregou. Que não viu ele gritar com ela que iria matar, e só viu ele falar com autoridade com ela que estava ocupado fazendo o serviço. Que pode ser um caco de tijolo ou brinco que quando ela escorregou porque ele nem tinha chegado perto dela. Que a enxada ele jogou no chão para ir perto dela. Que antes de capinar ele estava no Igarapé. Que o JAMERSON não tentou esganar porque logo ela veio atras da declarante. Que o seu filho GENILSON não disse o que viu para a declarante. Que o JAMERSON nem tinha chegado perto dela quando a declarante correu para a vizinha. Que o que viu foi ela cair quando ele falou com ela com autoridade só, mas ele era uma amor de pessoa e fazia lanche para ela e acha que ele nunca ia fazer isso contra ela. Que viu a orelha dela que sangrou e a declarante foi na vizinha e logo que chegou ela chegou atras. Que não viu nenhuma outra ferida somente na orelha sangrando.

Réu JAMERSON DA SILVA FARIAS permaneceu em silencio.

Pois assim, consubstanciam-se, os fatos relatados supra em indícios suficientes da autoria, para o que é mister nesta fase, sem outras provas na oportunidade a receber julgamento de plano diverso.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato através do

Exame de Corpo de Delito realizado em 17/04/2024, proferido pelas peritas Viviane Figueiredo e Adriana Pereira Braga (id.28747897) no qual atestou ofensa

a integridade corporal da vítima, produzida por instrumento cortante (arma branca), no qual houve perigo de vida.

Quanto à autoria, através das mídias constantes nos autos e depoimentos ouvidos em juízo, levando à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018
).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DA DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Nossa Egrégia corte assim tem julgado:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II e IV C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORA . IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00153640320188140006 14861295, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Penal
)

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente NÃO conseguiu a consumação do delito, por fatores alheios a sua vontade (intervenção de seu irmão), torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. (TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7
/STJ.
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte," a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo "(
AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP
, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula
7
/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 2102683 TO
2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal

de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N.
284
DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n.
284
do STF. 2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ -
REsp: 1850006 RS
2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/02/2026